Tribunal: TJBA
Processo: 8033986-51.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033986-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICIPIO DE PLANALTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A VIABILIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO § 3º, ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NO ART. 26 DA LEI 10.552 /2002. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Se o município autor atribui como valor da causa o montante correspondente ao convênio que busca formalizar, observando adequadamente o proveito econômico, em alinhamento ao disposto no art. 292, II, do CPC, não vinga a preliminar de impugnação ao valor da causa aventada. 2. O art. 25, § 3º, da LRF excepciona das sanções de suspensão das transferências voluntárias entre os entes federativos, os recursos destinados à execução de ações de educação, saúde e assistência social. 3. O STJ firmou o entendimento de que o termo “ação social” diz respeito às ações que objetivam o atendimento dos direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto). 4. Em revisão de entendimento anterior, passei a compreender que as festas juninas realizadas no Nordeste, apesar de representarem medidas importantes para o desenvolvimento cultural da população, não se enquadram nos conceitos de ação social e assistência social previstos na legislação. Com efeito, conforme reconhecido pela maioria deste Tribunal, no bojo da ação ordinária nº 8020000-98.2022.8.05.0000, a análise mais aprofundada do feito revela que, em verdade, tais festejos não podem ser enquadrados nas exceções legais, sob pena de tornar absolutamente inócua a inscrição nos respectivos cadastros de inadimplência. 5. Ademais, ao réu não é dado dispensar a apresentação dos documentos que comprovem a regularidade do Município quanto ao cumprimento das obrigações outrora assumidas com a Fazenda Pública, sob pena de violação do princípio da legalidade. 6. Tratando-se as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas na ação principal resta-lhe prejudicado o exame, quando alcançado o mérito desta, especialmente porque o Agravo interno era pertinente apenas à decisão que concedeu a liminar pleiteada. Improcedência da Ação. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033986-51.2024.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE PLANALTO e como réu o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, rejeitar a preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a ação, cassando a tutela anteriormente deferida, nos termos do voto da relatora.